Tribunal: TCU
Processo: 025.369/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3440/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: - Onde se lê: " 9.3. julgar irregulares, as contas dos responsáveis Pedro Gilson Rigo (CPF XXX.033.957-XX), Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos solidários relacionados aos responsáveis Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07). Quantificação do dano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 2/8/2013 10.000.000,00 D1 10/2/2015 4.904.100,74 C Valor atualizado (com juros) em 31/1/2022: R$ 10.401.297,75" - Leia-se: " 9.3. julgar irregulares, as contas dos responsáveis Pedro Gilson Rigo (CPF XXX.033.957-XX), Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos solidários relacionados aos responsáveis Pedro Gilson Rigo (XXX.033.957-XX), Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07). Quantificação do dano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 2/8/2013 10.000.000,00 D1 10/2/2015 4.904.100,74 C Valor atualizado (com juros) em 31/1/2022: R$ 10.401.297,75" 1. Processo TC- Processo 025.369/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.061/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - Imdc. (21.145.289/0001-07); Pedro Gilson Rigo (XXX.033.957-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Doralice da Silva (7.797/OAB-ES), representando Pedro Gilson Rigo; Ninive Alecia Coutinho Santos Antunes (26057/OAB-ES), representando Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - Aderes.